Tribunal: TJPA
Processo: 0806648-93.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806648-93.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS BENEDITO RAIOL DA SILVA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRAMITAÇÃO POR MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. OMISSÃO ILEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF. LEI ESTADUAL Nº. 8.972/2020. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O impetrante assevera, em suma, que possui direito líquido e certo à razoável duração e ao julgamento de seu requerimento administrativo, pelo qual pleiteou a conversão, em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos durante a atividade.

2. Entre o protocolo e a data de impetração do
writ
transcorreram aproximadamente 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem que houvesse decisão sobre o pedido formulado. A autoridade coatora não apresentou justificativa específica e idônea para a demora na conclusão do processo administrativo, tampouco comprovou a existência de atraso imputável ao requerente. Não há, por exemplo, demonstração de que o postulante tenha sido intimado para realizar atos relativos à instrução do feito.

3. O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
. Verifica-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, expressamente previsto no ordenamento constitucional pátrio e cuja efetividade deve ser promovida pelo Poder Público, como dever intrínseco à promoção da dignidade da pessoa humana.

4. A demora injustificada da Administração viola o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo e ao devido processo legal, notadamente no que se refere às disposições da Lei Estadual nº. 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.

5. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual. realizada no período de 25/06/2024 a 02/07/2024, à unanimidade, em conceder a segurança pleiteada pelo impetrante
, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0806648-93.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: CARLOS BENEDITO RAIOL DA SILVA

IMPETRADO:
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
CARLOS BENEDITO RAIOL DA SILVA
contra suposto ato omissivo imputado à
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DO ESTADO DO PARÁ
.

O impetrante
alega
, em síntese, que: a) em 15/12/2020, protocolou requerimento administrativo junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), pleiteando a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos; b) até a data de impetração do
mandamus
, não houve a prolação de decisão sobre o requerimento; c) a impetrada extrapolou demasiadamente os prazos legais para apreciar o pleito administrativo, o qual foi devidamente instruído com os documentos pertinentes.

Após apresentar suas razões fáticas e jurídicas, o impetrante pede a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que proceda ao imediato julgamento do requerimento administrativo nº. 2020/1066428. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e concessão definitiva da segurança.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, nos termos da decisão ID 13884948.

A autoridade coatora prestou informações por meio da petição ID 17083849, arguindo, em síntese: a) ausência de direito líquido e certo; b) necessidade de instrução do requerimento administrativa; c) ausência de prova pré-constituída do direito alegado; d) vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ao final, pugna pela denegação da segurança.

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança, nos termos da manifestação ID 17554747.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O impetrante alega, em suma, que possui direito líquido e certo à razoável duração e ao julgamento do requerimento administrativo nº. 2020/1066428, pelo qual solicitou a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos.

Os documentos juntados nos ID’s 13836341 a 13836347 comprovam que:

1)

O impetrante era servidor da Secretaria Estadual de Educação e foi aposentado em 1º/10/2020, no cargo de agente de portaria;

2)

Em 15/12/2020, protocolou o referido requerimento administrativo junto à SEPLAD;

3)

Entre o protocolo e a data de impetração do
writ
transcorreram aproximadamente 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem que houvesse decisão sobre o pedido formulado.

A autoridade coatora não apresentou justificativa específica e idônea para a demora excessiva na conclusão do processo administrativo, tampouco comprovou a existência de atraso imputável ao requerente. Não há, por exemplo, demonstração de que o postulante tenha sido intimado para realizar atos relativos à instrução do feito.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
. (Grifo nosso).

Verifica-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, expressamente previsto no ordenamento constitucional pátrio e cuja efetividade deve ser promovida pelo Poder Público, como dever intrínseco à promoção da dignidade da pessoa humana.

Justamente com a finalidade de garantir a concretização de tal direito, a Lei Estadual nº. 8.972/2020, em seus arts. 3º,
caput
; 12, inciso V; 33; 50,
caput
; 60,
caput
; e 61,
caput
; 140, inciso I, assim dispõe:

“LEI N° 8.972, DE 13 DE JANEIRO DE 2020

Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará
.

(...)

Art. 3º
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência
, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
duração razoável do processo
, supremacia e indisponibilidade do interesse público.

Art. 12.
O administrado tem os seguintes direitos
perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

(...)

V - obter decisão final motivada, com observância dos prazos fixados em lei, sobre os requerimentos formulados
;

Art. 33.
Inexistindo disposição legal específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo
e dos administrados que dele participem
devem ser praticados no prazo de cinco dias úteis
, salvo motivo de força maior, observado o disposto no § 4º do art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado até o dobro, mediante justificativa devidamente comprovada.

Art. 50.
Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento
.

Art. 60. A Administração tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados, nos processos administrativos e sobre solicitações, petições, representações ou reclamações.

Art. 61
. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.

Art. 140.
Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado:

I - pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos
;”. (Grifo nosso).

A demora injustificada da Administração viola o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo e ao devido processo legal, notadamente no que se refere aos dispositivos acima transcritos, os quais estabelecem, em suma, o dever da autoridade competente de impulsionar e concluir o processo administrativo, com observância dos prazos fixados e da prioridade às pessoas como idade superior a sessenta anos.

Destaca-se que, atualmente, o impetrante possui 69 (sessenta e nove) anos de idade.

Nesse contexto, conclui-se que a segurança pleiteada deve ser concedida. Para corroborar a fundamentação e a conclusão aqui explanadas, cito os seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI 9.784/99). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Desse modo, a “razoável duração do processo” foi erigida pela Constituição Federal como cláusula pétrea e direito fundamental de todos. 2. Nesse aspecto, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública profira decisão em processo administrativo. 3. Ainda, o artigo 41-A, da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, e o artigo 174 do Decreto nº 3.048/1999, estabelecem o prazo de 45 dias para o primeiro pagamento do benefício de aposentadoria. 4. Não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa, pelo contrário, implica o descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica. 5. Verificada a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo (art. 37, CF/88)
. 6. Recurso de apelação provido. (TRF-3 - ApCiv: 50143592220204036183 SP, Relator: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/03/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA
.
1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo
, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada.
2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese. 3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). 4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo. 5. Mandado de Segurança concedido
. (STJ - MS: 24745 DF 2018/0301675-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
MILITAR. ANISTIA.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAR DECISÃO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, profira a decisão do pedido de anistia. (...).
3. Entretanto, até o presente momento, o pleito ainda não foi objeto de apreciação pela Ministra de Estado competente para decidir os processos de requerimento de anistia. 4. Assim, no tocante ao interesse de agir, não procedem as alegações trazidas pela agravante, haja vista que o interesse reside justamente em que seja proferida decisão pelo Ministro da Pasta, após a análise da Comissão de Anistia, que já ocorrera. A demora em proferir a decisão é a omissão combatida no presente mandado de segurança, havendo interesse e utilidade na eventual concessão da ordem para compelir a autoridade a praticar o ato, razão por que a preliminar deve ser rejeitada. 5. No mérito, a razoável duração do processo é garantia individual que impõe à administração seja dada resposta ao administrado, em tempo consentâneo e adequado, o que não se verifica na espécie. 6. Não é permitido que a administração pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo atuar com celeridade e eficiência, levando em consideração, ademais, a idade avançada do representante do anistiado. Precedentes em idêntico sentido.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no MS: 25859 DF 2020/0065038-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA- MORA ADMINISTRATIVA
– PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA –
INÉRCIA ESTATAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA
– SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O "princípio da eficiência" é postulado balizador da atuação da Administração Pública, expressamente previsto no caput do art. 37, da Constituição Federal, bem como no art. 2º, da Lei Federal nº. 9.784/1999. 2. Ademais, o legislador constituinte previu a razoável duração do processo administrativo como direito fundamental, previsto no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, de modo que a inércia ou a morosidade desarrazoada atribuída ao gestor público caracteriza conduta contrária à ordem constitucional e legal. 3. Em situações que evidenciam a morosidade da Administração Pública no trâmite de processo administrativo ou na tomada de decisão, a jurisprudência tem reconhecido a existência de ilegalidade na conduta omissiva administrativa, restando justificada a tutela jurisdicional a fim de determinar a adoção das medidas necessárias ao afastamento do estado de inércia.
(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5014137-59.2022.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível. Data de publicação: 23/04/2024)”. (Grifo nosso).

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. GARANTIA CONSTITUCIONAL
.
1. A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial como no administrativo. 2. A excessiva demora da decisão acerca de requerimento administrativo, sem justificado motivo, ofende o princípio da razoável duração do processo bem como da eficiência da Administração Púbica, motivo pelo qual, a concessão da segurança perseguida é medida que se impõe.
REMESSA OBRIGATÓRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 5395170-82.2020.8.09.0139, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2022)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada, para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize a apreciação e o julgamento do processo administrativo nº.

2020/1066428, em conformidade com as disposições da Lei Estadual nº. 8.972/2020.

Não há incidência de honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 25 da Lei nº. 12.016/2009.

É o voto.

Belém-PA, 25 de junho de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/07/2024